Tribunal: TJMT
Processo: 1044400-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044400-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (APELADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONEXÃO DE UNIDADE DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ORÇAMENTOS DE CONEXÃO. INVALIDAÇÃO UNILATERAL POSTERIOR PELA DISTRIBUIDORA POR SUPOSTA INVERSÃO DE FLUXO DE POTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, (i) declarou ilegal o ato de invalidação dos Orçamentos de Conexão no PE 42830/22 e PE 42834/22; (ii) determinou o regular prosseguimento do procedimento de acesso, com envio dos contratos CUSD e CCER, nos moldes do art. 84 da REN ANEEL no 1.000/2021; e (iii) determinou a restituição do período de invalidade para fins do cômputo de prazo de início de injeção de energia, nos termos do art. 26, §3o, II, da Lei no 14.300/2022.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral e do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é juridicamente válida a invalidação unilateral, pela distribuidora, de orçamentos de conexão já emitidos e aceitos, sob o fundamento superveniente de “inversão de fluxo de potência”, à luz da regulação setorial aplicável e dos princípios da segurança jurídica e da legalidade administrativa, bem como da incidência do regime consumerista.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado, como destinatário da prova (CPC, arts. 355, I, e 370), fundamenta a suficiência do acervo documental e a desnecessidade de prova oral para o deslinde de controvérsia essencialmente normativa e documental, inexistindo prejuízo processual efetivo.

O art. 83, §7o, da REN ANEEL no 1.000/2021 prevê, de forma taxativa, as hipóteses de perda de validade do orçamento de conexão, não contemplando a “inversão de fluxo de potência” como causa autorizadora de invalidação unilateral posterior, o que impede interpretação ampliativa pela concessionária.

A invalidação posterior do orçamento, por fundamento técnico superveniente, contraria a lógica do procedimento regulatório de acesso que impõe a realização de estudos técnicos previamente à emissão do orçamento e vulnera os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao frustrar a legítima confiança do consumidor que aderiu às condições no prazo de validade.

Concessionária de serviço público essencial sujeita-se ao regime consumerista nas relações com usuários, atraindo a incidência do CDC quanto à qualificação das partes e ao dever de prestação adequada e segura do serviço, sem prejuízo da observância da regulação setorial específica aplicável ao procedimento de conexão.

Alegações de “fato novo” regulatório superveniente não retroagem para convalidar invalidação ocorrida em desconformidade com a disciplina vigente à época da emissão dos orçamentos, preservando-se a eficácia do ato regulatório e a estabilidade das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando, fundamentadamente, o juiz indefere prova oral e julga antecipadamente a lide por reputar suficiente a prova documental, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo prejuízo efetivo. 2. É ilegal a invalidação unilateral, pela distribuidora, de orçamento de conexão já emitido e aceito, por motivo não previsto no rol taxativo do art. 83, §7o, da REN ANEEL no 1.000/2021, sendo incabível ampliar as hipóteses de perda de validade por interpretação extensiva. 3. A disciplina regulatória do procedimento de acesso e os princípios da legalidade e da segurança jurídica impedem a frustração da confiança legítima do consumidor por estudos técnicos supervenientes, devendo a concessionária dar regular andamento ao procedimento e expedir os instrumentos contratuais correlatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 370; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; REN ANEEL no 1.000/2021, arts. 83, §7o, e 84; Lei no 14.300/2022, art. 26, §3o, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada pela
Pantanal GD S.A.,
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença lançada no id. 341039422 reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, aplicou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, apreciando o mérito, declarou a ilegalidade do ato da ré que invalidou os Orçamentos de Conexão no PE 42830/22 e PE 42834/22. Determinou, ainda: (a) que a requerida desse regular andamento ao procedimento de acesso das usinas da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e do Contrato de Compra de Energia Regulada (CCER), nos moldes do art. 84 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021; e (b) a restituição à autora do período em que os orçamentos permaneceram inválidos, para fins de início da injeção de energia pela central geradora, nos termos do art. 26, §3o, II, da Lei no 14.300/2022.

Consta dos autos que o magistrado singular indeferiu a produção de prova oral requerida pela ré na decisão saneadora (id. 202357308 – autos de origem), entendendo-se suficientemente instruído o feito, e proferiu o julgamento antecipado da lide com fundamento nos arts. 355, I, e 370 do CPC.

Inconformada, a ré Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. recorre. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido da prova oral requerida (id. 188703804), a qual se destinaria a comprovar os riscos concretos decorrentes da inversão de fluxo de potência na subestação e no alimentador locais, sustentando violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 369 do CPC.

No mérito, aduz, em síntese, que a invalidação dos orçamentos ocorreu com fundamento na legislação setorial vigente, especialmente no art. 73 da REN 1.000/2021 e que a conexão pretendida, acarretaria risco sistêmico à rede elétrica e aos consumidores, podendo ocasionar inversão de fluxo de potência.

Afirma que a aprovação do orçamento somente se perfectibilizaria com a assinatura dos contratos CUSD e CCER e o pagamento dos custos correspondentes, bem como que houve fato novo consistente em retificação do entendimento anteriormente exarado pela ANEEL.

Sustenta, ademais, que não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Firme em seus argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar para a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 341039439, nas quais sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia é eminentemente documental e que a própria ANEEL, por meio do Despacho no 3.438/2023, reconheceu a irregularidade da invalidação unilateral de orçamentos de conexão já emitidos. No mérito, afirma que a invalidação posterior por suposta inversão de fluxo não encontra amparo no §7o, do art. 83, da REN 1.000/2021. Firme nesses argumentos, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por
Pantanal GD SA
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Narrou o Requerente, na exordial, que interessada em participar do SCEE, ingressou, no dia 14/12/2022, com duas Solicitações de Orçamento de Conexão ao sistema de distribuição da Energisa MT para conexão de Usinas de Minigeração Distribuída, a serem instaladas no Município de Confresa - MT, área de concessão da Energisa MT.

Afirmou que no dia 28/02/2023, a Energisa MT emitiu os respectivos Orçamentos de Conexão de nos PE. 42830/22 e PE. 42834/22, contendo todas as condições de acesso das Usinas da Autora, ambos com prazo de validade de 30 (trinta) dias.

Relatou que dentro do mencionado prazo, forneceu seu aceite aos Orçamentos e solicitou o envio dos respectivos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e de Compra de Energia Regulada (“CCER”). No entanto, no dia 24/04/2023 e 04/05/2023 respectivamente, a Autora recebeu, por e-mail, notificações da Energisa MT informando que os orçamentos de conexão emitidos (PE. 42830/22 e PE. 42834/22), referentes às Usinas da Autora, haviam sido “invalidados”.

Sustentou que a conduta da ré não encontra respaldo legal ou regulatório, uma vez que qualquer impacto causado pelas Usinas à rede deveria ser constatado e analisado antes da emissão dos Orçamentos de Conexão.

Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de no PE. 42830/22 e PE. 42834/22, bem como fosse determinado que a Energisa-MT desse regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da Autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, para confirmar a liminar e reconhecer a ilegalidade do ato perpetrado e declarar válidos os Orçamentos de Conexão de no PE. 42830/22 e PE. 42834/22, para que a Energisa-MT desse regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da Autora; bem como para que fossem restituídos à autora o período em que os Orçamentos de Conexão permaneceram inválidos, da notificação de invalidade do Orçamento de Conexão pela Autoridade Coatora até a data em que o Orçamento de Conexão voltou a ser considerado válido, para fins do início da injeção de energia pela central geradora, nos termos do art. 26, §3o, inciso II, da Lei no 14.300/2022.

Foi comprovado o recolhimento das custas processuais (id. 148909782).

Decisão acostada no id. 154535753, deferindo o aditamento do valor da causa no montante de R$1.638.915,84 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), indeferindo a tutela de urgência e determinando a citação da Requerida.

A parte Autora interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 1014392-08.2024.8.11.0000, o qual foi dado provimento reformando a decisão, para conceder a tutela provisória de urgência, no sentido de suspender o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de ns. PE. 42830/22 e PE. 42834/22, determinando, ainda, que a empresa ré desse regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da REN n. 1.000/2021, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). (id. 167162288).

Audiência de conciliação realizada no dia 04/11/2024, sem êxito (id. 174509907).

Contestação apresentada pela Requerida no id. 176475813, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação no id. 181977643.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (id. 188748426), enquanto a parte ré requereu a produção de prova oral para demonstrar os riscos da inversão de fluxo (id. 188703804).

Decisão saneadora acostada no id. 202357308, fixando como pontos controvertidos: 1) A existência de risco concreto de "inversão de fluxo de potência" na rede de distribuição da ré em decorrência da conexão das usinas da autora, conforme os termos dos orçamentos originais (PE. 42830/22 e PE. 42834/22); 2) A realização, pela ré, de estudos técnicos prévios à emissão dos orçamentos de conexão para avaliar os impactos da conexão das usinas no sistema elétrico, e indeferindo a produção de prova oral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes
os pedidos iniciais
para:
a)

declarar
a ilegalidade do ato da ré que invalidou os Orçamentos de Conexão no PE 4283022 e PE 4283422;
b) determinar
que a Requerida Energisa

dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e do Contrato de Compra de Energia Regulada (CCER) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN no 1000/2021;
c) determinar
a restituição à autora do período em que os Orçamentos de Conexão permaneceram inválidos (da notificação de invalidade até a data em que os orçamentos voltaram a ser considerados válidos), para fins do início da injeção de energia pela central geradora, nos termos do art. 26, §3o, inciso II, da Lei no 14.300/2022. Por fim, condenou parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

Irresignada, a requerida recorre. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido da prova oral requerida (id. 188703804), a qual se destinaria a comprovar os riscos concretos decorrentes da inversão de fluxo de potência na subestação e no alimentador locais, sustentando violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 369 do CPC.

No mérito, aduz, em síntese, que a invalidação dos orçamentos ocorreu com fundamento na legislação setorial vigente, especialmente no art. 73 da REN 1.000/2021 e que a conexão pretendida, acarretaria risco sistêmico à rede elétrica e aos consumidores, podendo ocasionar inversão de fluxo de potência.

Afirma que a aprovação do orçamento somente se perfectibilizaria com a assinatura dos contratos CUSD e CCER e o pagamento dos custos correspondentes, bem como que houve fato novo consistente em retificação do entendimento anteriormente exarado pela ANEEL.

Sustenta, ademais, que não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Firme em seus argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar para a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A matéria devolvida a este colegiado circunscreve-se: (a) preliminarmente, à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova oral requerida pela apelante; e (b) no mérito, à suposta legalidade da invalidação dos Orçamentos de Conexão no PE 42830/22 e PE 42834/22, emitidos em favor da apelada, bem como da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova oral requerida, configuraria violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e 369 do CPC, pois pretendia demonstrar, por meio de prova técnica oral, os riscos sistêmicos da inversão de fluxo de potência.

Todavia, o art. 355, I, do CPC dispõe expressamente que,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.”

Por sua vez, o art. 370 do CPC estatui que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso concreto, a controvérsia é eminentemente jurídica e documental, pois consiste na análise da suposta legalidade da invalidação dos Orçamentos de Conexão no PE 42830/22 e PE 42834/22, emitidos em favor da apelada, à luz da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e da Lei no 14.300/2022.

Com efeito, os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora (id. 202357308) diziam respeito à existência de risco concreto de inversão de fluxo e à realização de estudos prévios. Contudo, a própria legislação setorial estabelece que os estudos técnicos devem preceder a emissão do orçamento de conexão, não se admitindo sua invalidação posterior fora das hipóteses taxativamente previstas.

Ao que se vê, a questão, portanto, não dependia de prova testemunhal, mas de interpretação normativa.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a dilação probatória, desde que fundamentadamente. Assim, o indeferimento de prova oral, quando a matéria é de direito ou está suficientemente comprovada por documentos, não configura nulidade.

Pelo que se extrai do édito sentencial, o Juízo de origem fundamentou expressamente o julgamento antecipado da lide, reputando-se suficientes as provas documentais carreadas aos autos. Por outro lado, não se constata prejuízo efetivo à defesa da apelante, mormente porque a tese de risco sistêmico não tem o condão de afastar a incidência das normas regulatórias que disciplinam, de forma taxativa, as hipóteses de invalidação do orçamento.

Diante disso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, a apelante insurge-se quanto à suposta legalidade da invalidação dos orçamentos de conexão no PE 42830/22 e PE 42834/22, emitidos em favor da apelada, bem como da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença reconheceu que a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 83, § 7o, estabelece o rol taxativo das hipóteses de perda de validade do orçamento de conexão, não contemplando a
“inversão de fluxo de potência”
como causa autorizadora de invalidação.

Com efeito, dispõe o § 7o do art. 83 da REN 1.000/2021, que o orçamento de conexão perderá a validade nos casos de:

“I – não aprovação nos prazos estabelecidos;

II – não pagamento da participação financeira nas condições estabelecidas pela distribuidora;

III – não devolução dos contratos assinados no prazo;

IV – não pagamento dos custos de adequação no sistema de medição, no caso de minigeração distribuída;

V – desistência do consumidor e demais usuários, por meio de manifestação expressa à distribuidora; ou

VI – transferência de controle societário (...).”

A interpretação sistemática da norma revela que se trata de rol exaustivo, não sendo dado à concessionária ampliar, por analogia, as hipóteses de invalidação, sob pena de violação aos princípios da legalidade administrativa (art. 37,
caput,
da CF) e da segurança jurídica.

Ademais, o Despacho ANEEL no 3.438/2023 – mencionado nos autos, estabeleceu expressamente ser vedado à distribuidora cancelar ou invalidar o orçamento de conexão após sua entrega ao consumidor, exceto nas hipóteses previstas nos § §7o e 8o do art. 83 da REN 1.000/2021.

Assim, a alegação de que a aprovação somente se perfectibilizaria com a assinatura dos contratos não se sustenta, pois o orçamento de conexão constitui etapa formal vinculante do procedimento de acesso, gerando legítima expectativa jurídica ao consumidor, sobretudo quando aceito dentro do prazo de validade.

Outrossim, não se pode admitir que, após emitir orçamento com prazo certo e condições definidas, a concessionária, por estudos supervenientes, invalide unilateralmente o ato, transferindo ao particular o ônus de eventual falha ou insuficiência de planejamento técnico prévio.

Nesse contexto, repito, a recorrente não pode simplesmente anular um orçamento já aceito, sem demonstrar que a inversão de fluxo não poderia ser mitigada por medidas alternativas. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA –
ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO – ANEEL – ORÇAMENTO DE CONEXÃO – ATO ADMINISTATRIVO – APROVAÇÃO – RENANEEL No 1.059 – VIGÊNCIA – INVALIDAÇÃO
– HIPÓTESES – MOTIVO DETERMINANTE DIVERSO: IRREGULARIDADE.

1. A Lei Federal no 9.427/1996 instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e, dentre outras providências, disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica.

2. Posteriormente, a Lei Federal no. 14.300/2022 instituiu o “marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS)”.

3. A determinação legal foi regulamentada na Resolução Normativa no 1.000/21 da ANEEL, com as modificações feitas pela Resolução Normativa no 1.059/23.

4. No caso concreto discute-se a legalidade de cancelamento de “Orçamento de Conexão”, instrumento regulatório anteriormente chamado de “Parecer de Acesso”.

5. Frise-se que a RENANEEL no 1.059, foi editada em 07/02/2023, publicada em Diário Oficial em 10/02/2023 e prevê em seu artigo 14: “Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”. Ou seja, a agravante aprovou “Orçamento de Conexão” em favor de CONSÓRCIO ENERGIA LIMPA (ID 294425750, do processo originário) conforme Parecer de Acesso PE 00923/23, emitido em 17/02/2023, com a novel normativa já em vigência.

6. No momento em que emitido o “Parecer de Acesso” (“Orçamento de Conexão”) não houve, por parte da Distribuidora, estudo ou verificação da possibilidade de inversão de fluxo, embora a Resolução Normativa no 1.059/2023 já estivesse em vigor. Por outro lado, analisando a normação vigente desde 2021, percebe-se hipóteses expressas de invalidação do “Orçamento de Conexão”, no artigo 83, § 7o da Resolução Normativa no 1.000/2021. Nenhuma delas foi apontada como motivo determinante da invalidação do orçamento aprovado para a unidade de minigeração.

7. No atual momento processual, os fatos narrados parecem apontar que o ato de invalidação tem por fundamento motivo inaplicável, além de não ter previsão expressa em lei ou norma regulatória. Regular a liminar de manutenção da conexão.

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(TRF-3, RAI n. 5000506-26.2024.4.03.0000 MS, 6a Turma, Rela. Desa. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 24.05.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – CONTRATO ATRELADO A ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE CUSTEIO INTEGRAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ADVENTO DA RESOLUÇÃO-ANEEL No 1.059/2023 – PREVISÃO DE NOVAS REGRAS PARA CONEXÃO E FATURAMENTO DE CENTRAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CANCELAMENTO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE ELABORADO E EXIGÊNCIA DE DESEMBOLSO DE ALTA QUANTIA POR PARTE DO USUÁRIO – CONDUTA ILEGAL
– SITUAÇÃO JÁ ANALISADA PELA ANEEL EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE DESPACHO REGULATÓRIO – EXPRESSA VEDAÇÃO AO CANCELAMENTO OU INVALIDAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO JÁ ENTREGUE AO USUÁRIO – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória consistente em cumprimento de Contrato para Execução de Obra firmado entre as partes.

2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada.

3. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJMS, RAI n. 1403418-14.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câm. Cív., j. 30.04.2024 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante invoca a Resolução Normativa n. 1.059/2023, da ANEEL, alegando que a norma impôs novas exigências para evitar inversões de fluxo de potência e que, por isso, foi obrigada a cancelar o orçamento.

Com a devida vênia, tal argumentação não prospera, pois a própria Resolução Normativa citada prevê que a distribuidora deve realizar estudos prévios para identificar alternativas viáveis para eliminar tal inversão, tais como reconfiguração dos circuitos e remanejamento da carga, definição de outro circuito para conexão da geração distribuída e conexão em nível de tensão superior.

Desse modo, o orçamento de conexão não é um mero ato precário, mas um ato jurídico vinculado, que gera obrigações recíprocas entre as partes.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a sentença reconheceu a natureza consumerista da relação. A autora é pessoa jurídica que utiliza o serviço como destinatária final na cadeia regulatória de acesso à rede, o que atrai a incidência do art. 2o do CDC, sendo a concessionária fornecedora de serviço (art. 3o).

A jurisprudência é consolidada no sentido de que concessionárias de energia elétrica submetem-se ao regime consumerista nas relações com usuários.

Em arremate, a sentença examinou de forma adequada a legislação aplicável, os atos normativos da ANEEL e a prova documental produzida, concluindo pela ilegalidade da invalidação dos orçamentos e determinando o regular prosseguimento do procedimento de acesso. Logo, não vislumbro
error in judicando
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, posto que já fixado no percentual máximo previsto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026